Tribunal: TJSP
Processo: 2146748-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Erro material, relativamente aos honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados com base no art. 85, § 2o, do CPC – Pedido prejudicado, considerando que o acórdão que ensejou a condenação da Ecovias em honorários advocatícios, foi anulado, conforme julgamento nos embargos de final 50001.